Tribunal: TJPA
Processo: 0812464-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812464-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A superveniência de decisão que determina a progressão do apenado ao regime aberto obstaculiza o prosseguimento de recurso interposto com o objetivo de reformar a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado, circunstância que configura alteração superveniente da situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do pedido por perda de objeto.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 2000429-41.2022.8.14.0051 (ID 15470760, págs. 7-12).

O agravante alega, em síntese, (i) a ilegalidade da Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; (ii) a suficiência de vagas no Complexo Penitenciário de Santarém/PA e, (iii) a proibição de concessão de regime semiaberto harmonizado aos condenados por crime hediondo, pugnando pela reforma da decisão agravada (ID 15470760, págs. 13-27).

A defesa ofereceu contrarrazões recursais manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada (ID 15470760, págs. 32-37), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 15470760, págs. 38-39).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 16168601).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica ao apenado.

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, foi
concedida a

progressão para o regime aberto com cumprimento em prisão domiciliar
(processo n. 2000429-41.2022.8.14.0051, seq. 191.1), circunstância que configura alteração da situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais que, em situação análoga, tem manifestado entendimento no sentido de que a progressão de regime superveniente à interposição do recurso, implica na prejudicialidade do pedido pela perda de objeto (TJPR,
EP 4000260-61.2022.8.16.0084
, relator Humberto Gonçalves Brito. No mesmo sentido: TJPA,
AGEPN n. 0814891-60.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024